Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REQUISITO. PRIMARIEDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Possível a revisão dos processos findos quando: a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou; c) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP).
2. A sentença condenatória, independentemente do tipo da pena, de sua duração ou de seu regime afastam a primariedade, ressalvado o disposto nos art. 63, I e II do CP.
3. Para a análise dos requisitos objetivos do tráfico privilegiado, a natureza ou a gravidade da conduta criminosa ou a pena aplicada não são relevantes para se aferir objetivamente a primariedade.
4. Mesmo as condenações por crimes de menor potencial ofensivo afastam a primariedade e impedem a aplicação do redutor da pena previsto no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/06 (AgRg no HC n. 777.848/SP).
5. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.